Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-04.2022.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000077-04.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Usufruto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (APELADO), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), MAGDA ALMEIDA LEITE - CPF: 575.821.731-04 (APELADO), GERANTINO JOAQUIM NETO - CPF: 649.319.001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (APELANTE), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), MAGDA ALMEIDA LEITE - CPF: 575.821.731-04 (APELANTE), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), GERANTINO JOAQUIM NETO - CPF: 649.319.001-00 (APELANTE), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DOS IMPETRANTES PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por particulares, com remessa necessária, contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a inexistência de incidência de ITCMD sobre a extinção de usufruto de imóvel, afastando a exigência tributária, e reconheceu a inadequação da via eleita quanto à análise da incidência do imposto na instituição do usufruto.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do usufruto, por falecimento dos usufrutuários, configura fato gerador do ITCMD; (ii) estabelecer se é cabível, em mandado de segurança, examinar a incidência do ITCMD sobre a instituição do usufruto e a alegada decadência do crédito tributário.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de inadequação da via eleita é acolhida, pois a análise da incidência do ITCMD sobre a instituição do usufruto exige dilação probatória e definição da natureza jurídica do negócio celebrado, incompatíveis com o rito do mandado de segurança.

4.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, não admitindo reconstrução fática ou interpretação complexa de negócios jurídicos pretéritos.

5.

A prejudicial de mérito de decadência é afastada, uma vez que sua análise depende da prévia definição do fato gerador e do enquadramento jurídico da operação, elementos não demonstrados de plano.

6.

O ITCMD incide apenas sobre a transmissão causa mortis ou por doação, exigindo circulação jurídica de bens ou direitos entre patrimônios distintos.

7.

A extinção do usufruto por falecimento não implica transmissão patrimonial, mas mera consolidação da propriedade plena no nu-proprietário.

8.

A consolidação da propriedade não configura acréscimo patrimonial novo, afastando o fato gerador do ITCMD.

9.

A legislação estadual não pode ampliar a hipótese de incidência do tributo além dos limites constitucionais.

10.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da não incidência de ITCMD sobre a extinção do usufruto.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso do Estado desprovido. Recurso dos Impetrantes parcialmente não conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença Ratificada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do usufruto, por falecimento do usufrutuário, não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas mera consolidação da propriedade.

2.

A via do mandado de segurança é inadequada para análise da incidência de ITCMD sobre a instituição de usufruto quando há necessidade de dilação probatória.

3.

A decadência tributária não pode ser apreciada em mandado de segurança quando depende da prévia definição do fato gerador e de elementos não comprovados de plano.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, I; CTN, arts. 110 e 173, I; CC, arts. 1.390 e 1.410, I; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 14, §1o; CPC, art. 376.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002931-10.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 29.08.2023; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1000516-69.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.06.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1003270-06.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Estado de Mato Grosso e o outro por Marivone Almeida Leite, Magda Almeida Leite e Gerantino Joaquim Neto, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Recorrentes, concedeu a segurança para
declarar a inexistência de ITCMD sobre a extinção do usufruto do imóvel sob matrícula no 097 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT
.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz: (i) a legalidade da cobrança do ITCMD na instituição e na extinção do usufruto; (ii) a caracterização do negócio como doação com reserva de usufruto; (iii) a incidência do tributo nos termos da Lei Estadual n. 7.850/2002.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para denegação integral da segurança.

Contrarrazões no id. 326408916, pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado.

Os Impetrantes, por sua vez, em seu recurso, sustentam, em síntese: (i) desnecessidade de dilação probatória, invocando o princípio
iura novit curia
; (ii) inexistência de fato gerador também na instituição do usufruto; (iii) aplicabilidade da Lei Estadual n. 5.421/1988, vigente à época; (iv) ocorrência de decadência do crédito tributário, com base no art. 173, I, do CTN e no Tema 1.048 do STJ.

Com esses fundamentos, postulam a reforma da sentença para concessão integral da ordem.

O Estado apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349978905).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção no caso (id. 328393885).

É o relatório.

V O T O

EXMO.SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e os Impetrantes insurgem-se contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, submetida à Remessa Necessária, que concedeu a ordem no Mandado de Segurança, reconhecendo a inexistência de incidência de ITCMD sobre a extinção do usufruto do imóvel sob matrícula n. 097 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT.

Denota-se do caderno processual que os Impetrantes são nu-proprietários do imóvel desde março de 1993 e que, na mesma data, instituíram usufruto vitalício em favor de seus genitores, Antônio de Almeida Sobrinho e Maria Lídia Leite de Almeida, ambos posteriormente falecidos, ela em abril de 2017 e ele em agosto de 2020.

Por ocasião do falecimento do último usufrutuário, o Fisco estadual, além de exigir o ITCMD relativo ao inventário, lançou o imposto sobre a instituição e a extinção do usufruto, com fundamento nos arts. 10, I, e 25, II, da Lei Estadual n. 7.850/2002, no valor de R$ 164.894,22 por Impetrante, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança.

Na sentença prolatada, o Juiz de 1o Grau concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexistência de fato gerador do ITCMD quanto à extinção do usufruto, por entender que se trata de mera consolidação da propriedade, sem transmissão patrimonial.

Quanto à instituição do usufruto, o Juízo Sentenciante entendeu pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para verificação da legislação vigente em 1993.

Irresignados, ambas as partes apelaram.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos: (i) a incidência, ou não, do ITCMD sobre a extinção do usufruto, objeto da apelação do Estado e da remessa necessária; e (ii) a possibilidade de apreciação, em sede de mandado de segurança, da incidência do tributo sobre a instituição do usufruto e da eventual decadência do crédito tributário, objeto da apelação dos impetrantes.

Primeiramente, necessário apreciar as questões processuais prévias trazidas nas razões recursais de cada Apelante.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Estado de Mato Grosso suscita, em suas contrarrazões ao recurso dos Impetrantes, a preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a análise da incidência do ITCMD sobre a instituição do usufruto demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito nesse ponto.

Os Recorrentes sustentam, em suas razões recursais, que a sentença errou ao não apreciar o mérito dessa questão, sob o fundamento de que a Lei n. 5.421/1988 não havia sido juntada aos autos. Invocam o princípio
iura novit curia
e a presunção de conhecimento da lei pelo julgador.

A preliminar aventada pelo Estado merece acolhimento. Explico.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação de rito especial, de cognição sumária, cuja admissibilidade pressupõe a demonstração de direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou aprofundamento instrutório (Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o).

Nessa perspectiva, a análise da controvérsia comporta tratamento distinto conforme o objeto de cada cobrança impugnada.

É certo que o princípio
iura novit curia
dispensa as partes de provar o teor e a vigência do direito federal e estadual, que se presume conhecido pelo julgador. O art. 376 do CPC ressalva apenas o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário quando o juiz expressamente o determinar, o que, a
contrario sensu
, confirma a presunção de conhecimento nos demais casos.

Contudo, a dificuldade aqui não é apenas saber o que a lei de 1988 previa, mas sim qual era o regime jurídico efetivamente aplicável à operação de março de 1993. Isso envolve questões que transcendem o mero conhecimento da norma, pois a natureza jurídica do negócio celebrado em 1993 é controvertida e não esclarecida. O Estado afirma ter havido doação de imóvel com reserva de usufruto, estrutura que poderia, em tese, gerar tributação pelo ITCMD.

Os Impetrantes afirmam ter havido compra e venda com doação de numerário e instituição posterior de usufruto pelos próprios compradores, estrutura distinta, com consequências tributárias diversas.

A matrícula do imóvel e a escritura pública constam dos autos, mas sua interpretação jurídica precisa é justamente o que está em disputa, e o deslinde da controvérsia não se faz sem análise mais aprofundada do negócio jurídico subjacente.

A via mandamental, como reiteradamente assentado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, não comporta esse aprofundamento. O direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança é aquele que se apresenta manifesto, sem exigir reconstrução fática ou interpretação complexa de negócios jurídicos pretéritos.

Desse modo, a sentença, ao reconhecer a inadequação da via eleita para o exame da instituição do usufruto, não incorreu em
error in procedendo,
mas atuou com acerto ao delimitar o campo de cognição compatível com o rito mandamental, sem prejuízo do direito dos Impetrantes de buscarem a tutela jurisdicional adequada por via própria.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e, diante da Inadequação da via eleita, a Apelação dos Impetrantes não merece ser conhecida neste ponto.

É como voto.

Da Prejudicial de Mérito de Decadência

Os Impetrantes apresentam como fundamento autônomo e, ao mesmo tempo, subsidiário, a prejudicial de mérito de decadência.

A tese é construída nos seguintes termos: sendo o fato gerador a instituição do usufruto em março de 1993, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN teria iniciado em 1o/01/1994 e esgotado em 1o/01/1999, décadas antes da cobrança efetuada em janeiro de 2022.

Invocam o Tema 1.048 do STJ (REsp 1.841.798 e REsp 1.841.771), segundo o qual, para o ITCD de doação não declarada, o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, independentemente de quando o Fisco tomou conhecimento da operação.

Vê-se que a premissa é juridicamente coerente em abstrato e o precedente do STJ é de fato aplicável a situações análogas. Contudo, não pode ser examinada na via mandamental, e as razões são de ordem lógica e processual.

A decadência tributária pressupõe, necessariamente, a existência de um fato gerador válido a partir do qual o prazo possa fluir. Sem fato gerador, não há obrigação tributária; sem obrigação tributária, não há crédito a constituir; e sem crédito a constituir, não há prazo decadencial que se inicie ou se consuma.

No caso concreto, para que a decadência possa ser reconhecida, seria imprescindível definir previamente: (i) se a Lei Estadual n. 5.421/1988, vigente em março de 1993, previa ou não a tributação da instituição de usufruto como fato gerador autônomo do ITCMD; (ii) se, caso prevista, essa hipótese de incidência era constitucionalmente válida à luz do art. 155, I, da Constituição da República Federativa do Brasil; (iii) se o negócio jurídico celebrado em 1993, cuja natureza os próprios Impetrantes descrevem como compra e venda com doação de numerário e instituição de usufruto, se enquadrava na hipótese normativa eventualmente prevista.

Nenhum desses elementos está suficientemente esclarecido nos autos.

A Lei n. 5.421/1988 não foi juntada ao processo, apesar de ser possível a consulta de seu teor nos instrumentos de pesquisa disponíveis, a natureza jurídica do negócio de 1993 é controvertida entre as partes, o Estado sustenta tratar-se de doação com reserva de usufruto; os Impetrantes, de compra e venda com instituição posterior. A definição correta de cada um desses pontos é indispensável para fixar o termo inicial do prazo decadencial, e não se faz sem cognição exauriente.

Há ainda uma tensão lógica interna no argumento dos Impetrantes que merece ser apontada: a alegação de decadência pressupõe, implicitamente, que havia fato gerador em 1993, do contrário, não haveria prazo a correr. No entanto, a tese principal dos Recorrentes é exatamente a oposta: a de que nunca houve fato gerador, porque a instituição de usufruto não é fato tributável pelo ITCMD.

Dessa forma, apresentar a decadência como fundamento subsidiário é tecnicamente possível, mas reforça a necessidade de cognição exauriente para que ambas as teses sejam devidamente examinadas sem contradição.

Acontece que o Mandado de Segurança não comporta esse aprofundamento. A via eleita exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, isto é, direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado de plano, sem necessidade de instrução probatória. A definição segura do regime jurídico aplicável à instituição do usufruto em 1993, com todas as variáveis acima indicadas, escapa ao limite cognitivo dessa ação.

Diante dessas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito da decadência, não por ser infundada em tese, mas por não ser cognoscível na via eleita.

É como voto.

Do Mérito Recursal da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso

A sentença reconheceu corretamente a inexistência de fato gerador do ITCMD quanto à extinção do usufruto, e esse entendimento deve ser integralmente mantido. Explico.

O imposto previsto no art. 155, inciso I, da CRFB, incide sobre a
transmissão
causa mortis
ou por doação
de quaisquer bens ou direitos. O núcleo constitucional da hipótese de incidência é, portanto, a
transmissão
, isto é, a circulação jurídica de riqueza de um patrimônio para outro, a título gratuito, seja pela morte do titular, seja por ato de liberalidade em vida.

A extinção do usufruto por falecimento do usufrutuário não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. O usufruto é direito real temporário que confere ao seu titular o poder de usar e gozar de bem pertencente a outrem, sem afastar a titularidade dominial do nu-proprietário (CC, art. 1.390).

Com a morte do usufrutuário, o direito real limitado simplesmente se extingue (CC, art. 1.410, I), restabelecendo-se a plenitude do domínio que o nu-proprietário já detinha, não havendo, em nenhum momento, circulação de bem ou direito de um patrimônio para outro.

Em termos técnicos precisos: não há
transmissão
, mas
consolidação
. Não há
acréscimo patrimonial
ao nu-proprietário, porque a propriedade plena já lhe pertencia, apenas limitada pelo gravame do usufruto. Com a extinção deste, o domínio se torna pleno, mas não
novo
. A diferença é ontológica e juridicamente relevante.

A tentativa do Estado de enquadrar a extinção do usufruto como fato gerador autônomo do ITCMD, seja diretamente, seja pela via do pretenso “recolhimento diferido em dois momentos”, não encontra amparo constitucional.

Importante consignar que, ainda que a Lei Estadual n. 7.850/2002 preveja expressamente a extinção de usufruto como hipótese de incidência (art. 10, I), essa previsão normativa não pode extrapolar os limites da competência tributária constitucionalmente delimitada.

O art. 150, inciso I, da CRFB veda a cobrança de tributos sem previsão constitucional adequada, e o art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN) proíbe que a lei tributária altere a definição de institutos de direito privado para ampliar competências tributárias.

A jurisprudência desta Corte é pacífica e reiterada nesse sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - ITCMD - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS - NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO. 1. Deve ser afastada qualquer tentativa da Administração Pública em cobrar o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto em virtude do falecimento, pois em tais casos não se configura a ocorrência de doação ou sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu proprietário. 2. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu, àquele, a almejada antecipação da tutela recursal. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (TJMT - AGR: 10029311020228110000, Relatora: Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023).

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA NO NU-PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que afastou a cobrança do ITCMD sobre a extinção do usufruto, em mandado de segurança que obrigou o registro da renúncia ao usufruto sem exigência do comprovante de pagamento do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do usufruto constitui fato gerador do ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ITCMD, conforme art. 155, I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, por sucessão causa mortis ou doação.

A extinção do usufruto não configura transmissão de titularidade, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, que detinha direito preexistente, afastando a ocorrência do fato gerador do imposto.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto, afastando a exigência do tributo nessa hipótese.

A distinção entre ITCMD e ITBI impede a analogia para fundamentar cobrança tributária quando não há fato gerador previsto em lei.

O respeito à autonomia tributária estadual não prevalece sobre o princípio constitucional que limita o fato gerador do ITCMD à transmissão gratuita de bens ou direitos, inexistente na extinção do usufruto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, afastando a exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015702-28.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, DJE 27/03/2024; N.U 1005977-23.2021.8 .11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29/09/2023; N.U 1002466-34.2023.8.11 .0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 18/10/2024; TJ-SC - APL: 50048323520218240026, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, DJE 31/01/2023; TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG, Rel. Des. Wilson Benevides, DJE 08/02/2023; TJ-SP - APL: 10051938220218260053 SP, Rel. Des . Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 29/06/2021; N.U 1034489-37.2023.8 .11.0041, Câmara Isolada de Direito Público, Rel. José Luiz Leite Lindote, DJE 01/04/2025. (TJMT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10005166920248110037, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 18/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2025).

Inclusive, nesse mesmo sentido, esta Câmara Julgadora se manifestou recentemente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado visando à declaração de ilegalidade do ITCMD sobre a extinção de usufruto por falecimento dos usufrutuários e à restituição de valores pagos via Refis. Sentença concedeu a segurança, suspendendo a exigibilidade apenas das parcelas vincendas do parcelamento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do usufruto vitalício por falecimento dos usufrutuários constitui fato gerador autônomo do ITCMD; e (ii) saber se é devida a restituição dos valores recolhidos pela impetrante no âmbito do Refis, em virtude da ilegalidade da exigência do tributo.

III. Razões de decidir:

3. A extinção de usufruto não implica transferência de titularidade, mas mera consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, já titular do domínio, inexistindo fato gerador do ITCD.

4. O reconhecimento da incidência tributária nessa hipótese viola o artigo 155, I, da CF/1988, que condiciona a instituição do ITCD à existência de efetiva transmissão de bens ou direitos.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tanto a extinção quanto a renúncia de usufruto não configuram fato gerador do ITCD.

6. A sentença, ao não declarar expressamente a ilegalidade da exigência e o direito à restituição, incorreu em omissão que deve ser sanada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação do Estado de Mato Grosso não provida . Apelação adesiva de Wilma de Fátima Comim Goulart provida para declarar a ilegalidade da exigência do ITCMD sobre a extinção do usufruto e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A extinção do usufruto vitalício, por falecimento do usufrutuário, não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), por não ocorrer transferência de titularidade, mas apenas consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário, sendo legítimo o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos a esse título.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, I; CC, art. 1 .410, I; CTN, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1000516-69.2024 .8.11.0037, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 18/6/2025; AgInt 1034489-37.2023.8 .11.0041, Rel. Des. José Lindote, j. 1/4/2025; AgInt 1015702-28.2021.8.11 .0041, Rel. Desa. Anglizey Oliveira, j. 13/12/2024. (TJMT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10032700620238110041, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2026).

Ressalto que o precedente isolado invocado pelo Estado (N.U 0027402-38.2009.8.11.0041, j. 04/08/2015) não prevalece diante da jurisprudência consolidada e reiterada desta Corte em sentido contrário, formada em julgamentos mais recentes e com fundamentação constitucional mais aprofundada.

Desta feita, a Apelação do Estado não merece provimento.

Da Remessa Necessária

A remessa necessária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, limita-se ao capítulo da sentença que concedeu a segurança, isto é, à declaração de inexistência de fato gerador do ITCMD sobre a extinção do usufruto.

Como amplamente fundamentado na apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a sentença está em perfeita consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), com a jurisprudência consolidada desta Corte Estadual e com a correta delimitação técnica do fato gerador do ITCMD.

Desta feita, não há ilegalidade,
error in judicando
ou qualquer razão que justifique sua retificação, o que impõe sua conformação.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões do Estado, quanto à incidência do ITCMD sobre a instituição do usufruto, por demandar dilação probatória e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
desse ponto do recurso de apelação dos Impetrantes;
AFASTO
a prejudicial de mérito de decadência aventada pelos Impetrantes; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes e, por fim,
RATIFICO
a sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026